Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726993-67.2023.8.07.0000 Agravante(s) Samuel Bezerra Gomes Agravado(s) Hudson Hebert da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samuel Bezerra Gomes contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 162398691 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Hudson Hebert da Silva, processo n. 0715469-07.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova pesquisa no sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha", nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. A parte autora juntou petição (ID Num. 157875855), requerendo a realização de nova pesquisa SISBAJUD, antes do decurso do prazo de 1 ano da realização das diligências anteriores. Indefiro o pedido vindicado, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora, mas tão somente suposições acerca da possibilidade de movimentação de sua conta corrente, sem qualquer concretude na afirmação. A prevalecer a tese da exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do mencionado sistema. Indefiro, também, a penhora sobre 25% sobre o imóvel de matrícula 1317468, uma vez que, até que o credor prove em contrário, é bem de família, já que único que o executado possui e a Lei 8.009/90 resguarda o direito de moradia. Por fim, com relação ao veículo que se busca a penhora, intimo o exequente para que apresente nos autos o endereço físico e eletrônico do credor fiduciário, a fim de que se possa encaminhar o ofício para fins de que sejam prestadas as informações acerca do contrato pactuado, no que pertine as prestações pagas, vencidas e vincendas, pois a alienação judicial e transferência do bem Prazo: 15 dias. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48701399), diz ser credor do ora agravado. Narra terem sido encontrados valores depositados em contas bancárias do réu/agravado por meio de consulta ao sistema SisbaJud. Entende haver indícios de movimentação bancária, de modo que requereu a consulta SisbaJud de forma reiterada, na modalidade "teimosinha", com repetição de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Sustenta injustificável o indeferimento de seu pedido. Defende que a decisão agravada constitui negativa de prestação jurisdicional e afronta ao princípio da cooperação entre as partes. Aduz que “moveu uma verdadeira força tarefa investigando o Agravado a fim de encontrar sua localização e bens, sendo que ao encontrar teve barrado o seu pedido de penhora sem qualquer justificativa plausível do juízo a quo. Excelência, o Agravante está sendo muito prejudicado, está tentando receber seu crédito, porém está sendo impedido pelas manobras do Agravado e pelos indeferimentos do juízo a quo”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a consulta no sistema SisbaJud de forma reiterada, na modalidade "teimosinha", por, no mínimo, 30 (trinta) dias. Ao final, pede: a) Seja o Agravado citado na pessoa da defensoria pública; para apresentar, caso queira, Contrarrazões; b) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e provido a fim de reformar a r. Decisão agravada, DEFERINDO as diligências de consulta SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha) por no mínimo 30 (trinta) dias; c) Para instruir o presente Agravo, o Agravante apresenta os documentos obrigatórios (CPC, 1.017, I): a) Petição inicial; b) procuração da parte Agravante, c) procuração do advogado da Agravada; d) decisão agravada; e) Cópia da Certidão da intimação da r. Decisão. Sem preparo ante a concessão de gratuidade da justiça na origem (Id 124654395 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora